Tribunal: TJBA
Processo: 8014701-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014701-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANELISE PIMENTA BITENCOURT

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS CRUZ

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade de citação. A citação realizada por carta com aviso de recebimento e recepcionada
em
portaria de condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, que expressamente autoriza a entrega da correspondência a funcionário responsável pelo
seu
recebimento, desde que este não recuse o ato mediante declaração escrita de ausência do destinatário. Ademais, a agravante também foi notificada por oficial de justiça, que certificou a realização do ato, manifestação que goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade, sendo insuficiente,
para desconstituí-la,
a simples alegação de que a rubrica aposta ao documento não pertence à recorrente. A verificação de eventual fraude na assinatura exigiria a realização de perícia grafotécnica, o que impede a análise da alegação por intermédio de exceção de pré-executividade, que se limita a matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz e que possam ser decididas sem necessidade de dilação probatória. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8014701-04.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ANELISE PIMENTA BITENCOURT
, e como agravada a
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso
,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.